Tribunal: STF
Processo: ARE 1432129
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “Recurso Inominado. Concurso Público. Candidato que, reprovado na fase de investigação social, obteve o direito de realização de novo exame. Ausência de direito à posse, e sim mera expectativa de direito. Ausência dos requisitos para se pleitear pagamentos e indenização pelo período não trabalhado. Recurso a que se nega provimento.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, §6º, da CF/1988, defendendo, em suma, que tem direito de ser indenizado por ato ilícito da Administração pelo período em que foi involuntariamente afastado do cargo público entre 23/11/2018 a 30/07/2019 (fl. 5, Doc. 14). 



    Aduz que “no caso concreto, ficaram comprovados o ato ilícito da Administração – ausência de convocação da requerida à segunda fase do concurso -, proclamado em ato judicial precluso na via da recorribilidade, o dano causado – nomeação e posse tardias - , e o nexo de causalidade entre esses elementos, de forma que a indenização é devida, revelada a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo ato ilegal dos agentes próprios” (fl. 6, Doc. 14).



    Nessa linha, entende que “faz jus ao recebimento de salários, adicional de insalubridade e seus reflexos do período de julho de 2018 a julho de 2019, uma vez que (…) ficou à disposição da Recorrida sem o adimplemento de quaisquer verbas” (fl. 5, Doc 14), pois “é cediço que a reintegração ao cargo público garante ao servidor o direito de receber todas as verbas que seriam devidas no período de afastamento, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída” (fl. 6, Doc. 14).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para condenar a parte recorrida ao pagamento dos salários decorrentes do cargo no período em que foi afastado (23/11/2018 a 30/7/2019); à obrigação de proceder a anotação na ficha do servidor, para todos os fins, como tempo de serviço prestado; ao pagamento dos adicionais de insalubridade; e pagamento de danos morais não inferior a quarenta salários mínimos vigentes (fl. 7, Doc. 14).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que ausente preliminar de repercussão geral da matéria constitucional indicada no recurso (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente sustentou a existência de repercussão geral da matéria. 



    É o relatório. Decido.



    Eis os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-4, Doc. 12):



    “O autor foi aprovado nas fases do concurso DP-2/321/16: Prova Objetiva (Parte I), Exames de Aptidão Física (Capítulo IX), Exames de Saúde (Capítulo X), Exames Psicológicos (Capítulo XI). No entanto foi considerado inapto na fase de investigação social, sob o fundamento de antecedentes e situações incompatíveis aos princípios da Polícia Militar, que motivou a propositura da ação de nulidade de ato administrativo, processo nº 1052332-69.2017.8.26053. 



    Foi concedida liminar que garantiu a permanência do autor no concurso público e o direito de realizar o curso de formação até decisão final. O autor exerceu a função até 12/06/2018 por revogação da tutela quando da sentença. Após, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, mas a requerida não cumpriu a liminar. Em Agosto de 2019 foi realizado novo estudo social, e o autor foi reinserido no certame.



    Primeiramente, verifico que a sentença proferida, contrariamente ao alegado pelo recorrente, está correta e todos os pontos controversos foram apreciados.



    No mais, sirvo-me da prerrogativa estabelecida no art. 46 da Lei 9.099/95, nos termos da qual”... se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão...”, sendo assim, torna-se desnecessário repisar, à exaustão, os argumentos lançados na decisão atacada. Isto porque o autor não possuía nenhum direito líquido e certo à posse. Seu direito era exercido de forma provisória. Observe-se que, antes da realização de novo exame, o autor poderia ser reprovado novamente no exame, e não tomar posse do cargo de forma definitiva.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 724.347-RG (Tema 671, Redator do acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2015), fixou a seguinte tese:



    “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”



    Verifica-se, portanto, que a decisão a quo está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RETORNO AO CERTAME EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA POSSE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, assentou a seguinte tese: “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 972.497-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/8/2016)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.406.394-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente